Tribunal: TJMT
Processo: 1058892-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058892-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 209.631.739-87 (APELADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. EXECUÇÃO FISCAL SUSPENSA POR FORÇA DE EMBARGOS COM EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA EM DINHEIRO. GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. ABUSO NO USO DO PROTESTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação cautelar, determinou a sustação definitiva dos efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa no 2023785239, após reconhecer a existência de garantia integral do juízo por penhora de ativos financeiros e a suspensão da exigibilidade do crédito por efeito suspensivo conferido aos embargos à execução fiscal correlata.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da manutenção do protesto extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa quando:

(i) a execução fiscal encontra-se integralmente garantida por penhora em dinheiro; e

(
ii
) a exigibilidade do crédito foi suspensa por decisão judicial que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir

3. A previsão legal do protesto da CDA não é absoluta, devendo ser interpretada à luz do caso concreto e dos princípios processuais, especialmente o da menor onerosidade da execução.

4. A penhora em dinheiro garante de forma plena o crédito exequendo, conforme art. 206 do CTN, viabilizando inclusive a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

5. A decisão judicial que suspende a execução, com base no art. 919, § 1o, do CPC, impede que o Estado utilize outros meios coercitivos, como o protesto, sob pena de esvaziamento da eficácia da decisão judicial e violação da boa-fé objetiva e da proporcionalidade.

6. A manutenção do protesto, nesse cenário, caracteriza abuso de direito e afronta ao art. 805 do CPC, sendo desnecessária e excessivamente onerosa, com potencial de gerar efeitos indevidos na esfera patrimonial e reputacional do contribuinte.

7. A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, reconhece a ilegitimidade do protesto de CDA quando há garantia do juízo e suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

8. Quanto aos honorários, é cabível a majoração em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC, fixando-se o percentual em 12% sobre o valor atualizado da causa, diante da atuação do patrono do recorrido nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

10. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção do protesto de Certidão de Dívida Ativa é ilegítima quando a execução fiscal se encontra integralmente garantida por penhora em dinheiro e suspensa por força de decisão judicial que conferiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

2. Nessas hipóteses, o protesto configura medida excessivamente onerosa e abusiva, incompatível com os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que julgou procedente o pedido formulado por ELIO CARLOS DE OLIVEIRA em ação cautelar de sustação de protesto.

Na origem, o autor ajuizou ação cautelar visando a sustação dos efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2023785239, alegando que o débito objeto da Execução Fiscal no 10421429020238110041 já se encontrava integralmente garantido por penhora de ativos financeiros, além de ter sido concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução (processo no 10466799520248110041), o que culminou na suspensão do processo executivo.

O juízo ‘a quo’ deferiu a tutela de urgência e, posteriormente, julgou procedente o pedido para determinar a sustação definitiva dos efeitos do protesto da CDA até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida nos Embargos à Execução, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade do protesto extrajudicial da CDA, argumentando que se trata de instrumento legítimo previsto no parágrafo único do art. 1o da Lei no 9.492/1997, alterada pela Lei no 12.767/2012.

Defende que a suspensão da exigibilidade do crédito não impede o protesto, pois este é considerado um ato de cobrança extrajudicial que não é afetado pela suspensão da exigibilidade.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, reforçando que a manutenção do protesto após a garantia integral do juízo e a suspensão judicial da execução configura abuso de direito.

Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

O Ministério Público, em sede recursal, manifestou-se pela ausência de interesse jurídico que justificasse sua intervenção obrigatória, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, tendo devolvido os autos sem pronunciamento de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a legalidade da manutenção do protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa no 2023785239 em um cenário no qual a execução fiscal correlata encontra-se integralmente garantida por penhora e suspensa por força de decisão judicial que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

De início, é imperioso reconhecer que o protesto de Certidões de Dívida Ativa constitui, em tese, instrumento válido e constitucional à disposição da Fazenda Pública para a cobrança de seus créditos.

A Lei no 12.767/2012, ao alterar a Lei no 9.492/1997, incluiu expressamente no rol dos títulos sujeitos a protesto as CDAs da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A constitucionalidade de tal medida foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5135, conforme bem pontuado na sentença recorrida.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, defende a legalidade do protesto com fundamento na previsão legal e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a possibilidade de protesto da CDA como mecanismo legítimo de cobrança.

Argumenta, ainda, que a suspensão da exigibilidade do crédito não impede o protesto, por se tratar de ato de cobrança extrajudicial.

Ocorre que, no caso concreto, não se discute a possibilidade abstrata de protesto da CDA, mas sim a legitimidade de sua manutenção diante das peculiaridades fáticas que envolvem a situação do apelado.

Conforme se depreende dos autos, dois fatos relevantes devem ser considerados: (i) a execução fiscal foi integralmente garantida por meio de bloqueio de ativos financeiros em montante superior ao débito exequendo; e (
ii
) foi atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, com a consequente suspensão do processo executivo.

A efetivação da penhora em dinheiro, que é o bem de maior liquidez e preferência na ordem legal, já seria suficiente para assegurar o interesse da Fazenda Pública na satisfação do crédito.

Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, a garantia integral do juízo equivale à suspensão da exigibilidade do crédito para o fim de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Essa previsão legal demonstra a intenção do legislador de mitigar os efeitos negativos da inscrição em dívida ativa quando o pagamento do débito está assegurado.

Mais relevante ainda é a decisão judicial que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, com fundamento no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

Tal provimento judicial determinou expressamente a suspensão do curso da execução fiscal até o julgamento do mérito dos embargos. Ora, se o próprio andamento do processo judicial de cobrança foi obstado por determinação judicial, permitir que o credor se utilize de uma via extrajudicial de natureza coercitiva para o mesmo fim representaria um contorno indevido à decisão judicial, esvaziando a eficácia da suspensão ali determinada.

A finalidade precípua tanto da execução quanto do protesto é a satisfação do crédito. Uma vez que o crédito já se encontra devidamente acautelado por penhora em dinheiro, a manutenção de uma restrição adicional e gravosa ao devedor revela-se medida desproporcional e excessivamente onerosa, violando o princípio da menor onerosidade da execução, insculpido no art. 805 do Código de Processo Civil, segundo o qual
"quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado".

O protesto, cujas consequências no meio empresarial são notórias e severas, restrição ao crédito, abalo à reputação comercial, impedimento para a celebração de contratos, deixa de ser um meio legítimo de cobrança para se transmudar em sanção política, o que é repelido pelo ordenamento jurídico pátrio.

O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, manifestou-se contrariamente à utilização de meios indiretos de coerção ao pagamento de tributos, consolidando esse entendimento nas Súmulas 70, 323 e 547.

Nesse contexto, embora o Estado de Mato Grosso tenha agido, a princípio, no exercício regular de um direito ao levar o título a protesto, a sua manutenção após a garantia integral do juízo e a suspensão judicial da execução configura abuso de direito, tornando imperativa a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio processual e a eficácia das decisões já proferidas.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado pela sustação do protesto quando garantido o juízo, conforme precedente citado na sentença recorrida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – CONDIÇÃO SUFICIENTE A AMPARAR A PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, em sede de recurso representativo de controvérsia, de que a sustação de protesto de título exige oferecimento de contracautela, a ser fixada mediante o prudente arbítrio do Juiz. Garantido o Juízo por meio de seguro garantia, reputado como idôneo para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, pelo mesmo fundamento, deve ser admitida a sustação de protesto e a determinação de abstenção no cadastro de inadimplentes. (TJ-MT 10148950520198110000 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021)

No mesmo sentido, o Tribunal Regional Federal da 3a Região já se manifestou:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - REQUISITOS DA PORTARIA No 440/16 - RECURSO PROVIDO. 1. A apresentação de seguro garantia em ação antecipatória tem o condão de propiciar a sustação do protesto da CDA.
Precedentes .
2. Tendo em vista a manifestação da exequente nos autos de origem aceitando a garantia apresentada, porquanto atendidos os requisitos da Portaria PGF 440, de 21 de junho de 2016, não há óbices ao deferimento do pedido de sustação de protesto. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF-3 - AI: 50299472320224030000, Relator.: Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, Data de Julgamento: 14/08/2023, 6a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 16/08/2023)

O argumento trazido pelo Estado de Mato Grosso de que a suspensão da exigibilidade do crédito não impede o protesto não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto.

Isso porque não se trata apenas de suspensão da exigibilidade do crédito, mas também de garantia integral do juízo por meio de penhora em dinheiro e de suspensão do próprio processo executivo por força de decisão judicial que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

Permitir a manutenção do protesto nesse contexto seria admitir que o Estado pudesse utilizar-se de via extrajudicial para obter o que não pode conseguir pela via judicial, em clara afronta à autoridade da decisão que suspendeu a execução fiscal. Tal situação configuraria verdadeiro abuso de direito, na medida em que o exercício de uma prerrogativa legal (protesto da CDA) estaria sendo utilizado de forma desproporcional e em desacordo com sua finalidade social e econômica.

A proporcionalidade, enquanto princípio constitucional implícito, exige que as medidas adotadas pelo Poder Público sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito.

No caso em análise, a manutenção do protesto não se mostra necessária, uma vez que o crédito já está garantido por penhora em dinheiro, nem proporcional em sentido estrito, pois os prejuízos causados ao devedor superam em muito os benefícios para a Fazenda Pública, que já tem seu crédito assegurado.

Ademais, o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, impõe que, havendo vários meios de satisfação do crédito, deve-se optar por aquele menos gravoso ao devedor.

No caso, a penhora em dinheiro já garante o juízo de forma plena, tornando desnecessária e excessivamente onerosa a manutenção do protesto.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente reconheceu a ilegalidade da manutenção do protesto da CDA em um cenário no qual a execução fiscal correlata encontra-se integralmente garantida por penhora e suspensa por força de decisão judicial.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios recursais, o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento".

Considerando que a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, e tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo advogado do apelado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observado o limite estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida que determinou a sustação definitiva dos efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa no 2023785239 até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida nos autos dos Embargos à Execução no 10466799520248110041.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026